Tribunal: TJSP
Processo: 2023572-53.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA – Deferimento parcial – Apresentação da declaração prevista no parágrafo 3o, do artigo 99, do Código de Processo Civil, que gera a presunção relativa de pobreza em favor do agravante – Apresentação, ademais, de documento que reafirma a condição de insuficiência financeira – Ausência de elementos que desautorizem o deferimento do benefício na sua integralidade – Deferimento

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA – Deferimento parcial – Apresentação da declaração prevista no parágrafo 3o, do artigo 99, do Código de Processo Civil, que gera a presunção relativa de pobreza em favor do agravante – Apresentação, ademais, de documento que reafirma a condição de insuficiência financeira – Ausência de elementos que desautorizem o deferimento do benefício na sua integralidade – Deferimento integral da justiça gratuita – Agravo de instrumento provido para esse fim.